Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A regra contida no art. 85 do CPC é clara no sentido de que cabe o arbitramento de honorários advocatícios em execução, havendo ou não impugnação do título executivo.

2. Conforme orientação firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, cabe arbitrar honorários advocatícios em benefício do executado.

3. Tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela Agravada, configura-se a sucumbência da Agravante, não havendo que se falar em ausência de resistência ou litigiosidade. Por essa razão, são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.